Tribunal: TJES
Processo: 0013851-07.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013851-07.2020.8.08.0035

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO COM REMUNERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. MILITAR APOSENTADO POR INCAPACIDADE. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DA CUMULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1.

Observa-se que o
douto magistrado de primeiro grau indeferiu as modalidades de prova pericial e testemunhal, com fundamento no art. 370, parágrafo único, do CPC, uma vez que não h
avia
divergência sobre os fatos dos autos, mas tão somente sobre direito,
decisão
esta que
não foi objeto de impugnação pelas partes,
procedendo, então ao julgamento antecipado do feito
, a teor do que prevê o art. 355, I, do CPC.

2. Segundo o
Supremo Tribunal Federal,
“é possível a acumulação de proventos decorrentes de aposentadoria no Regime Geral de Previdência Social com remuneração de cargo público, pois, nesse caso, não há acumulação vedada pela Constituição Federal”
(STF - RE: 1315810 SC 5005680-49.2017.4.04.7205, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 25/02/2022, Data de Publicação: 03/03/2022). Contudo,
“
é
vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvadas as hipóteses de cargos acumuláveis na forma da Constituição, cargos eletivos e cargos em comissão”.
(STF - RE: 1283223 RS 0050172-38.2020.8.21.7000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 30/11/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 07/12/2020).

3.
O apelante foi aposentado da PMES em 05/11/1997 da Secretaria de Estado da Segurança Pública, por ter sido considerado incapaz para o serviço na PMES e, posteriormente, em 09/04/2009 tomou posse no cargo de Agente Municipal de Trânsito, em Vila Velha.

4. O

a
rt. 37, § 10, da Constituição
Federal
prevê que
“é vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração”,
parágrafo este incluído pela EC nº 20, de 1998.

5.
Apelação conhecida e desprovida. Remessa Necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposta por Adriano Roriz contra a sentença (fls. 315/319) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual julgou procedente o pedido e declarou a nulidade dos atos de admissão, posse e exercício do ora Apelante no cargo de Agente Municipal de Trânsito de Vila Velha, tendo em vista o acúmulo indevido dos rendimentos do exercício desse cargo com os proventos de aposentadoria que recebia pelo exercício pretérito do cargo perante a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Em suas razões recursais (fls. 325/339), o Apelante suscita a nulidade da sentença por suposto cerceamento do seu direito à produção de prova.

No mérito, sustenta que possui aptidão para o exercício do cargo público municipal e que o entendimento jurisprudencial que prevalecia à época de sua posse chancelava o acúmulo dos rendimentos pelo exercício desse cargo com os proventos de sua aposentadoria, de modo a tornar ilegítimo o provimento judicial recorrido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls. 375/403).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo conhecimento do

recurso por inexistência de nulidade, e, no mérito, pelo seu desprovimento (ID n. 7148456).

I- PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante alega, inicialmente, que a sentença foi proferida antecipadamente sem, antes, ter designado audiência para a oitiva de testemunhas e a colheita do seu depoimento pessoal, ensejando o cerceamento de sua defesa.

À fl. 120 dos autos observo que as partes foram intimadas para especificarem as prova que desejavam produzir, justificando sua pertinência.

Às fls. 124/127 o ora apelante se manifestou pela ausência de fixação de ponto controvertido e requereu a produção de prova pericial
“para determinar o enquadramento das funções do requerido para efeito da condição de cargo técnico científico”.

Por meio da decisão de fls. 141/142, o douto magistrado de primeiro grau indeferiu as modalidades de prova pericial e testemunhal, com fundamento no art. 370, parágrafo único, do CPC, uma vez que não há divergência sobre os fatos dos autos, mas tão somente sobre direito, reiterada por meio da decisão aclaratória de fl. 157.

Destaco, por oportuno, que a referida decisão não foi objeto de impugnação pelas partes.

Assim, o feito foi julgado antecipadamente, uma vez que a matéria versa exclusivamente sobre direito, a teor do que prevê o art. 355, I, do CPC.

Nesse sentido, tenho que não houve cerceamento de defesa, consoante a jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE PROCEDIMENTAL. AFASTAMENTO. FALTA DE PROVA DE PREJUÍZO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA O REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O reconhecimento da nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief). Na espécie, rever as conclusões da Corte de origem a respeito da falta de comprovação de prejuízo esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe que não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente fundamentado e demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se encontrava suficientemente instruído, afirmando-se, assim, a presença de dados bastantes à formação do seu convencimento.
[...] (STJ; AgInt-EDcl-AgInt-EDcl-Ag-REsp 2.264.327/RJ; 3ª Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJe 30/08/2023)

Assim,
rejeito
a preliminar de cerceamento do direito de defesa, inexistindo nulidade a ser sanada.

II - MÉRITO

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso interposto.

Na origem, foi ajuizada Ação Civil Pública pelo Ministério Público Estadual, a fim de anular o ato de nomeação e posse do ora Apelante para o cargo de Agente de Trânsito da Guarda Municipal de Vila Velha, ocorrido em 09 de abril de 2009, tendo em vista o fato dele receber proventos de inatividade, porquanto reformado dos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo desde 04 de julho de 1997.

Cinge a controvérsia, tão somente, quanto a possibilidade de acúmulo dessas receitas, com amparo nas exceções constitucionais.

Consta dos autos que o apelante foi aposentado da PMES pela Portaria 197-P, de 05/11/1997 da Secretaria de Estado da Segurança Pública, por ter sido considerado incapaz para o serviço na PMES e, posteriormente, em 09/04/2009 tomou posse no cargo de Agente Municipal de Trânsito, em Vila Velha.

O município de Vila Velha sustentou que o ora apelante estava amparado pela Emenda Constitucional 101/2019 que estendeu aos militares a acumulação prevista no art. 37, inciso XVI, da Constituição da República (militar + cargo professor; militar + cargo técnico/científico; militar + cargo da área de saúde).

O cargo exercido pelo apelante não é considerado técnico ou científico, por se tratar de concurso em que era exigido apenas o ensino médio, não estando, dentre as funções, o exercício de atividade especializada ou formação específica.

No entanto, observa-se que o art. 37, § 10, da Constituição Federal prevê que
“é vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração”,
parágrafo este i
ncluído pela EC nº 20, de 1998.

Segundo o Supremo Tribunal Federal,
“é possível a acumulação de proventos decorrentes de aposentadoria no
Regime Geral de Previdência Social com remuneração de cargo público, pois, nesse caso, não há acumulação vedada pela Constituição Federal
”
(STF - RE: 1315810 SC 5005680-49.2017.4.04.7205, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 25/02/2022, Data de Publicação: 03/03/2022).

Contudo,
“
é
vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvadas as hipóteses de cargos acumuláveis na forma da Constituição, cargos eletivos e cargos em comissão”.
(STF - RE: 1283223 RS 0050172-38.2020.8.21.7000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 30/11/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 07/12/2020)

Com relação à vedação de acumulação de proventos do regime próprio de previdência com remuneração de cargo efetivo, é, também a jurisprudência desse egrégio Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL COM REMUNERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO NO ROMPIMENTO ILÍCITO DO VÍNCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. 1. - A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não há vedação ao recebimento simultâneo de benefício de aposentadoria alcançada pelo Regime Geral de Previdência Social com salários decorrentes do exercício do cargo público, porquanto
a Emenda Constitucional 20, de 15 de dezembro de 1998, estabeleceu somente a impossibilidade de acumulação de remuneração de emprego público ou cargo público com proventos de aposentadoria decorrentes dos arts. 40, 42 e 143 da Carta Magna, ou seja, resultantes do regime previdenciário especial, destinado aos servidores públicos efetivos
(REsp 1600807/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02-06-2016, DJe 02-09-2016). 2. - Dano moral configurado pelo desligamento ilícito da autora do vínculo que mantinha com o réu, arbitrado em R$4.000,00 (quatro mil reais). 3. - (...) TJ-ES - Remessa Necessária: 00246945020098080024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 27/02/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2018)

Mostra-se oportuno consignar, por fim, que o Apelante foi aposentado por incapacidade permanente para o trabalho, em razão de lesões advindas de projétil de arma de fogo disparado quando estava em atividade, que ocasionaram licenças médicas sucessivas, até o seu afastamento definitivo dos quadros da Polícia Militar. Na linha do exposto, inviável o acúmulo de seus proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo efetivo, sobretudo por se tratar de cargos não cumuláveis na ativa.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto e julgo prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
, julgando prejudicada a remessa necessária
.